Tribunal: TJBA
Processo: 8079563-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8079563-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGADO/APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO EMBARGANTE/APELADA: MARISETE BARRETO DE JESUS Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, II DO CPC/2015. OMISSÃO EXISTENTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO JÁ AUTORIZADA PELO JUÍZO A QUO E ACEITA PELA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ADMITIDO E ACOLHIDO. 1. Os Embargos de Declaração consistem em espécie recursal de fundamentação vinculada, destinando-se, tão somente, a aclarar decisões obscuras, eliminar contradições, suprir pontos omissos sobre os quais deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, ou corrigir erros materiais (art. 1.022, CPC/2015). 2. Na hipótese, afirma a Embargante que o acórdão prolatado foi omisso, no que tange à possibilidade de compensação. 3. No julgamento do apelo interposto, foi acrescida à sentença a determinação de que o ressarcimento do montante descontado da Embargante estaria condicionado à devolução da quantia depositada perante o seu banco, sob pena de enriquecimento ilícito. Sucede que, realmente, não foi abordada a viabilidade da compensação, já autorizada no 1º Grau e aceita pela jurisprudência. 4. Assim, deve ser ratificada a possibilidade de compensação entre os valores subtraídos da Embargante com os depositados em seu favor, sendo que a apuração do montante exato se dará em sede de liquidação de sentença. 5. Embargos de declaração admitidos e acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos Declaratórios de n.º 8079563-83.2023.8.05.0001, sendo Embargante MARISETE BARRETO DE JESUS e Embargado BANCO FICSA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.